Tribunal: TJSP
Processo: 1008148-71.2022.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Ação de indenização por danos morais em decorrência da entrega de apartamento com características diversas do modelo decorado – Improcedência da ação – Observância ao art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil – Cognoscibilidade do recurso – Instrumento particular de compra e venda de imóvel – Inocorrência de ato ou fato ilícito, nexo causal e prejuízo concreto – Ausência de informações

Ementa:
Ação de indenização por danos morais em decorrência da entrega de apartamento com características diversas do modelo decorado – Improcedência da ação – Observância ao art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil – Cognoscibilidade do recurso – Instrumento particular de compra e venda de imóvel – Inocorrência de ato ou fato ilícito, nexo causal e prejuízo concreto – Ausência de informações inexatas ou publicidade enganosa – Perspectiva da decoração exibida durante a exposição dependente da introdução dos melhoramentos e dos acessórios pelos adquirentes – Obediência do incorporador aos padrões contidos no memorial descritivo, em regras técnicas e no projeto – Reparação extrapatrimonial indevida – Sentença mantida – Recurso não provido.